Tribunal: TJDFT
Processo: 0738406-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738406-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO VERAS MADUREIRA AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Despacho – Ausência de Cunho Decisório – Intimação para Apresentação de Endereço – Dever das Partes – Não Conhecimento. RODRIGO VERAS MADUREIRA insurge-se contra Despacho do Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilândia, o qual, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, determinou a intimação da parte ré, ora agravante, “a informar o seu endereço atualizado no prazo de 5 dias, sob pena de multa por litigância de má-fé”. Em suas razões recursais, a parte agravante defende o cabimento do presente recurso em razão de se tratar de pedido para exibição de coisa e a impossibilidade de condenação em multa por litigância de má-fé. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Contudo, não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo. Com efeito, o despacho vergastado, não possui conteúdo decisório, porquanto foi determinada apenas a intimação da parte para apresentação de seu endereço atualizado. Assim, ao contrário do afirmado nas razões recursais, não se busca a apresentação de documento ou coisa, mas tão somente a apresentação do endereço atualizado da parte, sendo dever das partes declinarem seus endereços residenciais ou profissionais onde receberão intimações, “atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”, nos termos do artigo 77, V, do Código de Processo Civil. Demais, não há falar em condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto o Magistrado de origem simplesmente a advertiu da possibilidade de determinação de multa em caso de descumprimento da determinação judicial. Assim, além de não se tratar de exibição de coisa, tampouco houve o estabelecimento de multa por litigância de má-fé, não havendo cunho decisório no Despacho vergastado sendo, pois, incabível a interposição de Agravo de Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator